Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-24.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos promovida pela Seguradora em face da Concessionária de energia elétrica.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos promovida pela Seguradora em face da Concessionária de energia elétrica.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a equipamentos dos segurados, em virtude de supostos distúrbios de tensão elétrica, e se a seguradora oportunizou à concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados.
III. Razões de Decidir: A seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados, conforme artigo 786 do Código Civil, mas a responsabilidade objetiva da concessionária depende da comprovação do nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos. A ausência de apresentação dos bens para perícia impede a concessionária de demonstrar a inexistência de nexo causal, o que constitui óbice ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados. 2. A ausência de prova pericial inviabiliza a responsabilização da concessionária.
Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO PROVIDO.